Tribunal: TJMT
Processo: 1001447-26.2019.8.11.0012
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO COM FUNDAMENTO NA RESOLUÇÃO No 547/2024 DO CNJ E NO TEMA 1184 DO STF. LIMITES MUNICIPAIS PARA AÇÃO EXECUTIVA. PREVALÊNCIA DA NORMA FEDERAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
Agravo interno interposto pelo Município de Nova Xavantina contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo regimental, mantendo a extinção da execução fiscal movida contra Edson Machado Junior, com base na Resolução no 547/2024 do CNJ e no Tema 1184 do STF.
O ente municipal argumenta que o débito exequendo, no valor de R$ 2.313,46, supera o limite estabelecido pela Lei Municipal no 2.698/2024, que fixa R$ 1.000,00 como patamar mínimo para cobrança judicial. Sustenta ainda que houve movimentação útil do processo e tentativa de solução administrativa via REFIS 2023.
II. Questão em discussão
3. O cerne da controvérsia reside na aplicabilidade da Resolução no 547/2024 do CNJ e do Tema 1184 do STF, que impõem a extinção de execuções fiscais de pequeno valor, frente à fixação de critério distinto por legislação municipal.
4. Discute-se, ademais, se a existência de movimentação processual útil e a oferta de programas de regularização tributária afastariam a ausência de interesse de agir.
III. Razões de decidir
5. O STF, ao julgar o Tema 1184 da Repercussão Geral, reconheceu a legitimidade da extinção de execuções fiscais de baixo valor, desde que respeitada a competência dos entes federados para dispor sobre a matéria, observados critérios de eficiência administrativa.
6. A Resolução no 547/2024 do CNJ, ao consolidar essa diretriz, estabeleceu que execuções fiscais inferiores a R$ 10.000,00 devem ser extintas, salvo se houver movimentação útil há menos de um ano sem citação válida ou localização de bens penhoráveis.
7. No caso concreto, o valor da execução está abaixo do patamar de R$ 10.000,00 estabelecido pelo CNJ, sendo irrelevante o critério municipal menos restritivo. A normatividade federal prevalece, dada sua vinculação e aplicabilidade nacional.
8. Além disso, o Município não demonstrou cumprimento das exigências fixadas pelo STF e pelo CNJ para a manutenção da execução, notadamente a tentativa efetiva de conciliação ou o protesto da CDA. A simples existência de um programa de REFIS não supre essa exigência.
9. A paralisação do feito por mais de um ano sem citação válida do executado reforça a ausência de interesse processual, ensejando a extinção da execução, nos termos do art. 485, VI, do CPC e da Resolução no 547/2024 do CNJ.
IV. Dispositivo e tese
10. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: “1. A Resolução no 547/2024 do CNJ, que fixa o valor de R$ 10.000,00 como patamar mínimo para a manutenção de execuções fiscais, tem aplicabilidade nacional e prevalece sobre normas municipais que estabeleçam critérios distintos. 2. O mero oferecimento de programa de recuperação fiscal (REFIS) não equivale à tentativa efetiva de solução administrativa exigida pelo STF e pelo CNJ. 3. A paralisação processual por mais de um ano sem citação válida do executado configura ausência de interesse de agir e autoriza a extinção da execução fiscal.”
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; CPC, art. 485, VI; Resolução no 547/2024 do CNJ.
Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1184 da Repercussão Geral.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001447-26.2019.8.11.0012
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Municipais]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE NOVA XAVANTINA - CNPJ: 15.024.045/0001-73 (APELANTE), EDSON MACHADO JUNIOR - CPF: 056.218.041-98 (APELADO), BRUNO RODRIGUES SILVA - CPF: 029.873.201-75 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO COM FUNDAMENTO NA RESOLUÇÃO No 547/2024 DO CNJ E NO TEMA 1184 DO STF. LIMITES MUNICIPAIS PARA AÇÃO EXECUTIVA. PREVALÊNCIA DA NORMA FEDERAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto pelo Município de Nova Xavantina contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo regimental, mantendo a extinção da execução fiscal movida contra Edson Machado Junior, com base na Resolução no 547/2024 do CNJ e no Tema 1184 do STF.

O ente municipal argumenta que o débito exequendo, no valor de R$ 2.313,46, supera o limite estabelecido pela Lei Municipal no 2.698/2024, que fixa R$ 1.000,00 como patamar mínimo para cobrança judicial. Sustenta ainda que houve movimentação útil do processo e tentativa de solução administrativa via REFIS 2023.

II. Questão em discussão

3. O cerne da controvérsia reside na aplicabilidade da Resolução no 547/2024 do CNJ e do Tema 1184 do STF, que impõem a extinção de execuções fiscais de pequeno valor, frente à fixação de critério distinto por legislação municipal.

4. Discute-se, ademais, se a existência de movimentação processual útil e a oferta de programas de regularização tributária afastariam a ausência de interesse de agir.

III. Razões de decidir

5. O STF, ao julgar o Tema 1184 da Repercussão Geral, reconheceu a legitimidade da extinção de execuções fiscais de baixo valor, desde que respeitada a competência dos entes federados para dispor sobre a matéria, observados critérios de eficiência administrativa.

6. A Resolução no 547/2024 do CNJ, ao consolidar essa diretriz, estabeleceu que execuções fiscais inferiores a R$ 10.000,00 devem ser extintas, salvo se houver movimentação útil há menos de um ano sem citação válida ou localização de bens penhoráveis.

7. No caso concreto, o valor da execução está abaixo do patamar de R$ 10.000,00 estabelecido pelo CNJ, sendo irrelevante o critério municipal menos restritivo. A normatividade federal prevalece, dada sua vinculação e aplicabilidade nacional.

8. Além disso, o Município não demonstrou cumprimento das exigências fixadas pelo STF e pelo CNJ para a manutenção da execução, notadamente a tentativa efetiva de conciliação ou o protesto da CDA. A simples existência de um programa de REFIS não supre essa exigência.

9. A paralisação do feito por mais de um ano sem citação válida do executado reforça a ausência de interesse processual, ensejando a extinção da execução, nos termos do art. 485, VI, do CPC e da Resolução no 547/2024 do CNJ.

IV. Dispositivo e tese

10. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: “1. A Resolução no 547/2024 do CNJ, que fixa o valor de R$ 10.000,00 como patamar mínimo para a manutenção de execuções fiscais, tem aplicabilidade nacional e prevalece sobre normas municipais que estabeleçam critérios distintos. 2. O mero oferecimento de programa de recuperação fiscal (REFIS) não equivale à tentativa efetiva de solução administrativa exigida pelo STF e pelo CNJ. 3. A paralisação processual por mais de um ano sem citação válida do executado configura ausência de interesse de agir e autoriza a extinção da execução fiscal.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; CPC, art. 485, VI; Resolução no 547/2024 do CNJ.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1184 da Repercussão Geral.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto pelo MUNICÍPIO DE NOVA XAVANTINA em face da decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a extinção da execução fiscal promovida contra EDSON MACHADO JUNIOR
,
com fundamento na Resolução no 547/2024 do CNJ e no Tema 1184 do STF.

Inconformado, o ente municipal sustenta que a decisão recorrida não poderia ter extinguido a execução fiscal, uma vez que a Lei Municipal n.o 2.698/2024 estabelece o limite de R$ 1.000,00 para a extinção das execuções fiscais, ao passo que o débito objeto da cobrança soma R$ 2.313,46, ultrapassando o parâmetro fixado pela legislação local.

Argumenta, ainda, que houve movimentação processual útil, circunstância que afastaria a aplicação do critério objetivo estabelecido na Resolução n.o 547/2024 do CNJ para a extinção da demanda executiva.

Ademais, aduz ter cumprido o requisito da tentativa de solução administrativa, na medida em que disponibilizou aos contribuintes o programa de recuperação fiscal (REFIS 2023), instituído pela Lei Municipal n.o 2.563/2023, o qual viabilizou o parcelamento da dívida com benefícios de redução de juros e multas.

Requer, ao final, o provimento do agravo interno, com a consequente reforma da decisão agravada e o prosseguimento da execução fiscal.

Não houve apresentação de contraminuta.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de agravo interno interposto pelo MUNICÍPIO DE NOVA XAVANTINA contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a extinção da execução fiscal promovida contra EDSON MACHADO JUNIOR, com fundamento na Resolução no 547/2024 do CNJ e no Tema 1184 do STF.

A municipalidade sustenta, em síntese, que a execução fiscal não deveria ter sido extinta, pois o débito em cobrança, no valor de R$ 2.313,46, excede o limite estabelecido pela Lei Municipal no 2.698/2024, que fixa em R$ 1.000,00 o patamar mínimo para o ajuizamento de ações fiscais.

Além disso, argumenta que houve movimentação útil do processo e que foram cumpridas as exigências de tentativa de conciliação prévia e adoção de solução administrativa, especialmente por meio do programa de Recuperação Fiscal (REFIS) promovido pelo Município em 2023.

Passo à análise.

A controvérsia posta nos autos centra-se na extinção da execução fiscal promovida pelo ente municipal, sob o fundamento da ausência de interesse de agir, conforme fixado pelo STF no Tema 1184 da Repercussão Geral e regulamentado pela Resolução no 547/2024 do CNJ.

Conforme entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal, é legítima a extinção de execuções fiscais de baixo valor, desde que respeitada a competência dos entes federados para dispor sobre a matéria. A referida decisão fixou parâmetros para aferição do interesse processual na propositura de execuções fiscais, estabelecendo os seguintes requisitos: Tentativa prévia de solução administrativa ou conciliação; Protesto da Certidão de Dívida Ativa (CDA), salvo se demonstrada a inadequação da medida; Observância do princípio da eficiência administrativa.

A Resolução no 547/2024 do CNJ, por sua vez, consolidou a diretriz do STF ao estabelecer que devem ser extintas as execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00, caso não haja movimentação útil há mais de um ano sem a citação do executado ou, mesmo citado, não sejam localizados bens passíveis de penhora.

No caso concreto, verifica-se que a execução fiscal ajuizada pelo Município de Nova Xavantina possui valor inferior ao limite previsto na Resolução no 547/2024 do CNJ, que fixou em R$ 10.000,00 o parâmetro geral para aferição do interesse processual.

É certo que o Município editou a Lei Municipal no 2.698/2024, estabelecendo limite inferior (R$ 1.000,00) para a extinção de execuções fiscais.

No entanto, cumpre ressaltar que a normatividade local não se sobrepõe às diretrizes estabelecidas pelo STF e pelo CNJ, que possuem caráter vinculante e aplicabilidade nacional.

Dessa forma, a fixação de um patamar mais baixo por legislação municipal não tem o condão de afastar a aplicação da Resolução no 547/2024 do CNJ, a qual prevalece sobre normas infralegais que disponham em sentido diverso.

Além disso, restou comprovado que, no caso concreto, o Município não adotou as medidas exigidas pelo STF e pelo CNJ antes do ajuizamento da ação, especialmente no que se refere à comprovação da tentativa de conciliação ou ao protesto da CDA.

O mero oferecimento de programas de recuperação fiscal (REFIS), embora relevante para a política arrecadatória municipal, não supre a exigência de demonstração concreta de que houve efetiva tentativa de conciliação no caso específico.

Outrossim, o argumento de que houve movimentação útil do processo também não merece acolhida.

Como bem ressaltado na decisão recorrida, a paralisação processual por mais de um ano sem citação válida do executado autoriza a extinção da execução, nos termos do artigo 485, inciso VI, do CPC e da própria Resolução no 547/2024 do CNJ.

Dessa maneira, não remanescem dúvidas quanto à correção da decisão que extinguiu a execução fiscal, uma vez que está em conformidade com os parâmetros estabelecidos pelo STF e pelo CNJ.

O agravo interno, portanto, não apresenta elementos suficientes para justificar a reforma da decisão monocrática.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, mantendo a decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação e manteve a extinção da execução fiscal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2025